Tribunal: TJMT
Processo: 1002882-42.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002882-42.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SMILES S/A
contra a decisão interlocutória proferida pelo
juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da
Ação Anulatória nº 1005280-33.2017.8.11.0041
, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu a liminar almejada, onde se objetivava a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Argumenta que a cobrança da multa no valor exorbitante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ocasionará dano irreversível à agravante, pois a qualquer momento pode ter o seu nome inscrito em dívida ativa, o que compromete sobremaneira a relação público/privada, criando severos entraves às operações da agravante, tais como impedimento de participação em processo licitatório, impossibilidade de acesso à linhas de crédito junto a bancos públicos, etc.

Aduz que foi autuada por suposta violação às leis que regulam as relações de consumo, razão pela qual foi instaurado o Processo Administrativo nº 0113.016.735-7, que culminou na aplicação de multa.

Defende que a aplicação da multa está equivocada, ao argumento de que a reclamação da consumidora, em tempo algum, deixou de ser respondida seja na esfera contratual, seja na esfera da reclamação administrativa.

Anota que a negativa quanto à tutela de urgência pelo magistrado de primeiro grau, encontra-se equivocada, uma vez presentes os requisitos para sua concessão.

Requer, nesta oportunidade, a concessão da tutela recursal para que seja imediatamente suspensos os efeitos da multa imposta pelo PROCON, até o trânsito em julgado da demanda anulatória, independente da prestação de caução.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido
em id. 500649.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento conforme id.
541052
.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

que indeferiu a liminar almejada, onde se objetivava a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 13/09/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo SMILES S/A . Mantenho o valor da pena de multa aplicada pelo PROCON/MT nos autos do processo administrativo

0113.016.735-7, no valor de R$ 20.000 (vinte mil reais), por

restar demonstrada a suposta violação às normas consumeristas.

Por fim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021